Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva.
2. Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa se o feito conta com tramitação regular, não havendo informação de qualquer desídia do magistrado atuante no processo, sendo designada audiência de instrução de julgamento para data próxima.
3. Ordem conhecida e denegada.